Tribunal: TJSP
Processo: 9243545-81.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NULIDADE PROCEDIMENTAL. Embargos de Declaração apresentados contra Acórdão da Câmara Especial de Presidentes não levados a julgamento. Atos decisórios subsequentes que ensejaram novos recursos. Nulidade declarada para viabilizar a análise dos Embargos de Declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeito infringentes. Rejeição. Incabíveis embargos de declaração quando

Ementa:
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NULIDADE PROCEDIMENTAL. Embargos de Declaração apresentados contra Acórdão da Câmara Especial de Presidentes não levados a julgamento. Atos decisórios subsequentes que ensejaram novos recursos. Nulidade declarada para viabilizar a análise dos Embargos de Declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeito infringentes. Rejeição. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.